Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SUSCITADA PELA RÉ. REJEITADA. REVISTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE QUALQUER PARCELA DEVIDA NO PERÍODO DE 20/05/17 A 22/06/20. PRAZO DECENAL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ATRASO NOS PAGAMENTOS. MEDIÇÕES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÓDIGO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. BASE DE CÁLCULO. TERMO A QUO PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para: a) ser considerada como não escrita a cláusula Décima Primeira, item 11.1, do contrato no 8670/16, declarando sua nulidade, para fazer constar que “os pagamentos serão realizados no 30o dia após a medição do serviço executado, e, em caso de atraso e/ou inadimplência, os juros e correção monetária incidem a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida, ou seja, incidem a partir do 31o dia da medição realizada pela parte requerida; b) que fossem pagos os juros de 1% a.m e a correção monetária (INPC/ IGP-DI) sobre as medições 2a (NF 1768), 3a (NF 1790), 4a (NF 1808), 5a (NF 1833), 6a (NF1850), 7a (NF 1878), 8a (NF 1916), 9a (NF 1933), 10a (NF 1946), 11a (NF 2013), 12a (NF 2042), 13a (NF 2050), 14a (NF 2064), 15a (NF 2074), 16a (NF 2114), 17a (NF 2132), 18a (NF 2154), 19a (NF 2193), 20a (NF 2200), 21a (NF 2224), 22a (NF 2236), 23a (NF 2256), 24a (NF 2269), 25a (NF 2290), 26a (NF 2305), 27a (NF 2322), 28a (NF 2347), 29a (NF 2369) e 30a (NF 2433); e reajuste 1o (NF 1854), 2o (NF 1855), 3o (NF 1856), 5o (NF 1917), 6o (NF 1934), 7o (NF 1947), 8o (NF 2014), 9o (NF 2043), 10o (NF 2051), 11o (NF 2065), 12o (NF 2075), 13o (NF 2115), 14o (NF 2133), 15o (NF 2155), 16o (NF 2194), 17o (NF 2201), 18o (NF 2225), 19o (NF 2237), 20o (NF 2257), 21o (NF 2268), 22o (NF 2291), 23o (NF 2306 e 2353), 24o (NF 2323 e 2354), 25o (NF 2348), 26o (NF 2370), e 27o (NF 2434); e c) que o valor devido fosse apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento. 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pela condenação da requerida ao pagamento de encargos moratórios a partir do 31o dia da execução do serviço, bem como a majoração dos honorários em sede recursal. 1.2. Em seu recurso a demandada pede: a) o acolhimento da prejudicial de prescrição para reconhecer que os encargos acessórios, com vencimentos anteriores a 3 anos da data da citação, ou seja, anteriores a 27/07/20 estão prescritos e, se superada, b) no mérito, a reforma integral da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da peça introdutória, pelos argumentos dispendidos, ou subsidiariamente sejam: 1) acolhidos os parâmetros apresentados para o cálculo das verbas pleiteadas; 2) a manutenção da validade da cláusula 11.1 – Contrato no 8.670/16; 3) que o termo inicial da mora seja de 30 dias consecutivos contados da data de cada protocolização, por expressa previsão contratual; 4) que os juros moratórios, se for o caso, sejam devidos somente após a citação; e 5) caso seja reconhecido o pedido de pagamento de juros e correção monetária, que o valor informado como pago em atraso não corresponda ao valor bruto das notas fiscais, sem as retenções de impostos já pagos por ela, levando-se em consideração o valor líquido das notas fiscais.

2. Da prejudicial de prescrição. 2.1. A prescrição consiste na perda de uma pretensão em virtude do decurso temporal. 2.2. Nesse sentido, constata-se que a prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais. 2.3. Conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32, a prescrição quinquenal ali tratada é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público que compõe a Administração Pública. 2.4. Por se tratar de norma de exceção, o dispositivo deve ser interpretado restritivamente, de sorte que, ao não contemplar as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas estão naturalmente excluídas do seu alcance. 2.5. Ainda que esteja correto o posicionamento que afasta a aplicação do Decreto no 20.910/32, porque não abarcaria as sociedades de economia mista, o certo é que o prazo prescricional geral de 10 anos é o que se aplica à relação contratual, ou seja, entre a CAESB e a empresa particular. 2.6. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, reiterou seu entendimento anterior sobre o tema: “[...] 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02/08/2018).

3. No caso de inadimplemento ou mora (art. 389 ou 395), o credor tem assegurada as perdas e danos. Daí porque há muito se entendeu que a responsabilidade civil (perdas e danos) decorrente de relação contratual é subsidiária, ou seja, é assegurada sempre que houver incumprimento total ou parcial do contrato, quando então o credor terá a seu dispor exigir a própria prestação específica e/ou as perdas e danos. 3.1. Assim, se para exercitar a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação principal a parte dispõe do prazo de 10 anos, igual modo é o prazo para exigir as perdas e danos. 3.2. Com relação ao art. 206, §3o, III, do CC, importante dizer que a correção monetária não se encaixa no conceito de acessório. Além disso, a previsão de juros ali disposta não atinge os moratórios não estipulados no contrato, ou seja, aqueles que decorrem pura e simples dos efeitos previstos pela lei e pela inadimplência ou mora. 3.3. Sobre os juros, ao comentar o inciso III, do §3o, do art. 206, destaca Fabrício Zamprogna Matiello: "Não se sujeitam ao prazo prescricional em análise os chamados juros legais, mas somente os convencionados entre as partes ou de natureza outra que não a imposição da lei." (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil comentado. 7a Ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 141). 3.4. Dessa forma, os juros moratórios de que trata esta ação não estão abarcados pelo dispositivo e não prescrevem em 3 anos. 3.5. Por fim, o termo inicial do prazo prescricional não é a data em que foi firmado o contrato, mas o momento em que cada pagamento se tornou exigível. Por esta razão, e tendo em vista o ajuizamento da ação em 22/06/20 e a obrigação mais antiga aqui reivindicada venceu em 20/05/17, forçoso reconhecer a inocorrência da prescrição. 3.6. Neste ponto a sentença deve ser reformada de ofício, uma vez que não há a prescrição de qualquer parcela compreendida entre 20/05/17 e 22/06/20. 3.7. Prejudicial suscitada pela ré rejeitada. 3.8. Prejudicial revista de ofício para reconhecer a ausência de prescrição de qualquer parcela devida no período de 20/05/17 a 22/06/20.

4. Do mérito. 4.1. A controvérsia cinge-se em constatar: a) se houve mora nos pagamentos realizados pela ré, em relação aos serviços prestados pela autora, b) se há obrigação de ressarci-la nos juros e correção monetária decorrentes de eventual mora, e c) se há nulidade da cláusula 11.1 do contrato. 4.2. De início, cumpre ressaltar que a requerente participou do certame licitatório de no CP-013/2016 – CAESB tendo restado vencedora, motivo pelo qual celebrou com a demandada o contrato de no 8.670/2016, que teve por objeto a execução de obras/serviços de implantação das redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifão invertido e estações elevatórias de esgoto com suas linhas de recalque no Setor de Mansões Sobradinho. 4.3. Em razão dos sucessivos atrasos da CAESB no cumprimento das contraprestações pecuniárias devidas, a demandante ajuizou a presente ação de cobrança almejando o recebimento de encargos acessórios decorrentes da mora e de correção monetária. 4.4. Aliado ao contrato celebrado entre as partes, restou evidenciado nos autos que a empresa contratada cumpriu com as suas obrigações. De igual sorte, restou incontroverso que a requerida efetuou o pagamento pelos serviços prestados com atraso e sem a incidência de juros e correção monetária, fato este confessado e admitido pela própria CAESB.

5. Com efeito, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), empresa concessionária que presta serviço público essencial, constitui-se como sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, que, além de titularizar direitos, assume obrigações em seu nome. Conquanto sujeita aos princípios da administração pública para promover licitação e contratação de obras e serviços, qualifica-se como pessoa jurídica de direito privado, estando, pois, submetida ao regime das empresas privadas, consoante disposto no art. 173, § 1o, II, da Constituição Federal. 5.1. Dessa forma, muito embora integrante da administração pública indireta, a CAESB sujeita-se, portanto, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Deve, pois, responder pelas responsabilidades assumidas quanto ao pagamento dos serviços que foram objeto do Contrato Administrativo celebrado. 5.2. Na hipótese examinada, o contrato foi cumprido pela requerente, remanescendo os acessórios referentes aos juros e correção monetária, decorrentes de medições e reajustes pagos com atraso. 5.3. De acordo com os termos estabelecidos no instrumento contratual entabulado, especificamente na Cláusula 11.1, os pagamentos pelos serviços prestados deveriam ser efetuados mensalmente pela demandada em até 30 dias consecutivos, contados da data da protocolização da documentação fiscal respectiva. Confira-se: “11.1 – Os pagamentos dos valores aprovados pela fiscalização serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, contados da data de protocolização fiscal, a qual deverá se referir aos serviços/ fornecimento executados entre o dia 20 de cada mês-calendário e o dia 19 do mês subsequente. Essa protocolização deverá ocorrer no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE (valores com aplicação do coeficiente multiplicador “k’ e BDI propostos) e demais condições estipuladas no edital”. 5.4. Cabe ressaltar que não é possível vislumbrar qualquer nulidade desta cláusula contratual, pois não fere os arts. 40, XIV, a, e 55 da Lei no 8.666/93. 5.5. A mencionada cláusula mostra-se específica, informando o período de referência da cobrança e o prazo para apresentação da nota fiscal a ser paga. 5.6. A nota fiscal deve ser protocolizada no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês, cobrando os serviços realizados no mês que antecede o protocolo e a partir daí a requerida tem 30 dias para realizar o pagamento. 5.7. Além disso, a parte autora poderia ter impugnado a mencionada cláusula quando da publicação do edital de licitação, mas assim não o fez, nem mesmo durante a execução do próprio contrato. 5.8. Assim, considerando que ocorreram diversos pagamentos com atraso, inegável que assiste à parte contratada o direito de receber os encargos acessórios decorrentes da mora incorrida pela ré.

6. O art. 395 do Código Civil estabelece que o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos”. Já o art. 397, caput, do mesmo diploma legal, dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 6.1. Na hipótese, ainda que se possa cogitar que a requerente tenha deixado de exercer o seu direito por um considerável tempo – posto que persegue os acessórios relativos às parcelas vencidas no período de maio/2017 a maio/2020, enquanto que o ajuizamento da presente ação de cobrança se deu em 22/06/20 –, não há que se falar que o comportamento por ela adotado tenha despertado uma expectativa legítima na requerida, que teria sido frustrada com base na confiança gerada pela relação jurídica. 6.2. Se a demandada descumpriu a obrigação que lhe estava afeta de honrar para com os pagamentos pecuniários na forma como convencionada, não se pode admitir que essa postura lhe tenha imbuído legítimas expectativas de que as empresa prestadora do serviço contratado teria renunciado ao direito de perseguir os acessórios decorrentes da mora. Aliás, válido salientar que eventuais expectativas, acaso existentes, não poderiam ser consideradas ‘legítimas’, posto que originárias de uma conduta irregular, caracterizada pela inobservância dos termos contratados pela apelada. 6.3. Com efeito, o recebimento do valor nominal da nota fiscal não implica, por si só, o perdão implícito dos juros e correção monetária, notadamente em se considerando que a emissão do documento fiscal é realizada somente com o valor principal, não podendo ser agregados os valores dos acessórios decorrentes da mora. 6.4. Ao revés, aludido comportamento da autora denota mais a intenção de dar fiel cumprimento ao contrato até o fim, sendo inegável a premissa de que eventuais contrariedades surgidas entre os contratantes durante a execução do ajuste, tal como possíveis desavenças em relação aos pagamentos realizados com atraso e suas repercussões, poderiam gerar uma situação delicada de instabilidade e, até mesmo, inviabilizar a conclusão dos serviços. 6.5. Nesse compasso, considerando que os institutos da ‘supressio e da surrectio’ tem por escopo impedir o exercício abusivo de direitos, evitando-se comportamentos contrários à boa-fé objetiva, naturalmente que não podem eles ser aplicados à hipótese examinada, sob pena de, em última síntese, ensejar vantagem indevida à parte contratante, que descumpriu os termos pactuados em relação aos pagamentos. 6.6. Ademais, ausentes indícios objetivos no sentido de que o direito à cobrança não mais seria exercido, inviável que a CAESB alegue em seu favor que fora frustrada a expectativa de que não mais seria instada a pagar os acessórios decorrentes da mora – conduta esta ilegítima e incompatível com a boa-fé objetiva –, até mesmo porque ciente da pendência dos encargos.

7. Considerando, pois, que o Contrato Administrativo no 6962 estabeleceu, no item 11.1, prazo de 30 dias consecutivos para pagamento, pela CAESB, dos valores constantes nas notas fiscais, e, outrossim, evidenciado que os pagamentos dos valores ajustados foram realizados com atraso, não resta dúvida de que são devidos os juros moratórios e correção monetária correlatos. 7.1. Apesar de inexistência de previsão contratual em relação aos juros, tendo a ré indubitavelmente quitado as faturas intempestivamente, não pode se eximir do pagamento dos encargos moratórios de forma a compensar economicamente o retardamento do cumprimento da obrigação, máxime por se tratar de cobrança legítima. 7.2. Portanto, sendo devidos os encargos de mora decorrentes dos atrasos nos pagamentos realizados, e, outrossim, considerando que os cálculos apesentados pela parte autora foram impugnados pela CAESB, necessário, então, balizar os parâmetros a serem utilizados nos cálculos do valor devido, os quais deverão ser realizados em sede de liquidação de sentença.

8. Em primeiro lugar, há de ser observado que, ultrapassado o prazo contratual referido sem que a requerida tenha efetuado o pagamento a que se comprometeu por força do contrato administrativo, caracterizada está a mora de pleno direito (mora ex re), não havendo que se falar em necessidade de notificação ou citação. 8.1. Frise-se que acaso inexistisse qualquer prazo ou termo para o cumprimento da obrigação, hipótese diversa da debatidas nos autos, o devedor seria constituído em mora somente a partir de sua interpelação judicial ou extrajudicial, conforme dispõe o parágrafo único do art. 397 do Código Civil. 8.2. Sob essa realidade, quanto ao termo inicial da mora, este somente tem início após o término do trintídio contratual, contados a partir da protocolização de cada nota fiscal que atesta a execução dos serviços, uma vez que, conforme estabelecido no contrato (Cláusula 11.1), a CAESB tem 30 dias consecutivos para efetuar o pagamento do valor estampado na nota fiscal. Decorrido este prazo, a CAESB incorreu em mora automaticamente. 8.3. Assim, contados desse interstício, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC – índice que, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, melhor reflete a perda econômica do valor da moeda –, incidentes desde o dia do vencimento (30 dias contados a partir da protocolização da nota fiscal), até o efetivo pagamento. 8.4. Por fim, a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o montante líquido da nota fiscal, e não sobre o valor bruto. Com efeito, como o valor total da nota fiscal não é destinado à empresa prestadora dos serviços em razão da incidência de tributos e encargos previdenciários, que são retidos para posterior repasse aos respectivos credores, obviamente que a autora não possui direito ao recebimento dos encargos moratórios sobre a parcela do crédito que não lhe pertence.

9. Da redistribuição dos ônus da sucumbência – aplicação da equidade. 9.1. Diante do parcial provimento do recurso da ré os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos. 9.2. Nota-se que em relação aos dois pedidos feitos na inicial, a requerente foi vencedora apenas de 1 de seus pedidos, já que nesta sede recursal foi mantida a validade da cláusula contratual 11.1 (de acordo com o pleiteado pela demandada), motivo pelo qual os ônus da sucumbência devem ser divididos em 50% para cada parte. Ou seja, deve a parte demandante arcar com 50% dos honorários aos patronos da ré, e a parte ré com 50% dos honorários devidos aos patronos da autora. 9.3. Em que pese a sentença ter fixado os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, deve ser aplicada a equidade à hipótese. 9.4. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9.5. No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 181.184,85 e, na sentença, o título executivo judicial foi constituído da seguinte forma: “c) que o valor devido fosse apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento”. Isso significa que não se sabe ainda o valor exato do proveito econômico obtido. 9.6. Considerando-se essa peculiaridade, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC pode gerar um montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 9.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 9.8. Feitas essas considerações, os honorários devem ser fixados em R$ 6.000,00, devendo a autora pagar aos patronos da ré R$ 3.000,00 deste valor e os outros R$ 3.000,00 são devidos pela requerida aos patronos da requerente.

10. Apelação da autora improvida. 10.1. Apelação da ré parcialmente provida.